Tribunal: STF
Processo: HC 265991
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Consta dos autos que o paciente foi sentenciado, definitivamente, à pena de 6 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ajuizada revisão criminal, foi julgada improcedente.



    Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a condenação seria nula porque está baseada em ilações, sem que haja prova válida da prática do ilícito. 



    Diz-se, ainda, que seria o caso de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, ante a ausência de fundamentos válidos para a negativa do redutor.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de MANTER O PACIENTE NO CARGO DE ENCARREGADO DE VAN ESCOLAR, haja vista que a perda do cargo é oriunda de um processo manifestamente nulo, ainda que não seja revogada, de logo, a prisão de regime fechado à qual está submetido. 



    3. Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nula a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 



    4. Por extrema cautela, caso não seja reconhecida a prescrição, que o processo originário nº 0001105-52.2025.8.26.0158, o qual tramitou na Comarca de Praia Grande, postula pela correção dosimétrica ante a negativa de lei federal, pugnando pelo reconhecimento da minorante inserta no § 4º, do art. 33, da lei nº 11343-2006, procedendo –se a readequação da pena, aplicando corretamente o fato ao paciente citado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Ab initio, importante ressaltar que, em se tratando de condenação atingida pela preclusão máxima (trânsito em julgado), só há falar em possibilidade de rescisão da coisa julgada nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, a tese veiculada pela defesa não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 



    De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    Primeiro, porque a pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação, nos termos expostos na petição em exame, não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É que, para se acolher o pedido de absolvição do paciente em relação ao delito que lhe foi imputado, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Segundo, porque é assente na jurisprudência desta Corte Superior que a existência de maus antecedentes – e, aqui, incluem-se as condenações atingidas pelo prazo depurador – é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme a literalidade do § 4º art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).” (e-doc 21). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente